Tribunal: TJES
Processo: 5019833-78.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019833-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de internação psiquiátrica compulsória e custeio de tratamento para dependente químico, em face da alegada gravidade do quadro clínico e do risco à integridade física do paciente e de seus familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a execução da medida liminar acarreta a perda do objeto da demanda; (ii) definir a legitimidade passiva do Município em demandas de saúde de média e alta complexidade à luz do Tema 793 do STF; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especificamente quanto à suficiência do laudo médico e à comprovação da insuficiência de recursos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução de tutela antecipada possui natureza precária e não esvazia o interesse processual, subsistindo a necessidade de julgamento de mérito para a confirmação ou revogação definitiva do direito postulado.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, o que autoriza o cidadão a litigar contra qualquer deles, cabendo ao Judiciário apenas o direcionamento do cumprimento e eventual ressarcimento posterior.

A internação compulsória constitui medida de extrema ratio, cuja adoção é condicionada à demonstração inequívoca de que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes.

A validade da internação psiquiátrica exige a apresentação de laudo médico circunstanciado que contenha o histórico clínico detalhado e as singularidades do caso, conforme as exigências das Leis nº 10.216/2001 e nº 11.343/2006.

O laudo médico genérico, desprovido de histórico clínico pormenorizado e que não atesta a inviabilidade do tratamento ambulatorial, é insuficiente para fundamentar a medida de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória depende da demonstração prévia de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o tratamento do paciente.

A legalidade da internação psiquiátrica pressupõe a existência de laudo médico circunstanciado, com histórico clínico detalhado e justificativa da inviabilidade de medidas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 8º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 6º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178 ED/SE); TJES, Agravo de Instrumento nº 5015394-60.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, na
ação cominatória de obrigação de fazer para internação compulsória
ajuizada por
IVONE MEIRELLES DE SOUZA
, julgou procedente a pretensão autoral, determinando que os requeridos (Estado e Município) submetessem o Sr. Gesiel Meirelles de Souza ao procedimento de internação psiquiátrica compulsória, custeando o tratamento em rede pública ou, na falta desta, em clínica particular, inclusive providenciando o transporte sanitário necessário.

Irresignado, o Município apelante sustenta,
preliminarmente:
(i)
a perda do objeto da demanda, porquanto a internação já foi cumprida pelo Estado do Espírito Santo por força da liminar; e
(ii)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a internação para dependência química é serviço de média e alta complexidade, de responsabilidade estadual, devendo o cumprimento ser direcionado conforme o Tema 793 do STF.

No mérito, defende:
(i)
a inexistência de ilegalidade administrativa, ante a organização hierarquizada do SUS e a competência municipal restrita à atenção básica;
(ii)
o não atendimento dos requisitos da Lei nº 11.343/2006, dada a falta de comprovação de que os recursos extra-hospitalares seriam insuficientes;
(iii)
a ausência de pretensão resistida, pois não houve tentativa prévia de tratamento via Unidades de Saúde ou "CAPS ad"; e
(iv)
o óbice decorrente da Reserva do Possível e do Princípio da Separação de Poderes.

Segundo se depreende, a demanda originária visou à internação compulsória de Gesiel Meirelles de Souza, dependente químico em estado grave, medida apontada como necessária diante da insuficiência e recusa de tratamentos extra-hospitalares e do risco à integridade física do próprio paciente e de seus familiares.

O MM. Juízo julgou procedente a pretensão, confirmando a medida liminar anteriormente concedida e condenando o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo ao custeio do tratamento e ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde.

Com efeito, a respeito do tema, a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Como se vê, a repartição administrativa de competências não obsta que o cidadão litigue contra qualquer dos entes, cabendo apenas o direcionamento da execução e eventual ressarcimento posterior, de modo que
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Sustenta o apelante, ainda em sede preliminar, que o cumprimento da medida liminar pelo Estado do Espírito Santo teria esvaziado o objeto da lide.

Todavia, como é cediço, a execução de tutela antecipada possui natureza precária, subsistindo o interesse no julgamento de mérito para a confirmação ou revogação definitiva do direito postulado.

Por essa razão,
afasto a preliminar de perda do objeto
e passo à análise do mérito.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso observar que a internação compulsória constitui medida de
extrema ratio
, cuja adoção é condicionada pelo art. 4º da Lei nº 10.216/01 e pelo art. 23-A, § 6º da Lei nº 11.343/06 à demonstração inequívoca de que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes.

Após reexaminar detidamente a matéria, entendo que a sentença merece reforma,
alinhando-me aos fundamentos já lançados quando da apreciação do Agravo de Instrumento nº 5015394-60.2023.8.08.0000
, no qual foi deferido efeito suspensivo para sustar a internação.

Naquela assentada, reconheceu-se que o laudo médico que instruiu a inicial (Id.16776044) carecia de histórico clínico detalhado e não demonstrava a inviabilidade do tratamento ambulatorial, senão vejamos:

“No caso, o caráter mórbido do abuso do álcool foi atestado pelo médico psiquiátrico particular que indicou a necessidade de internação compulsória, diante da condição do paciente (id. 6977739).

É certo, entretanto, que qualquer tipo de modalidade de internação somente será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares (Art. 4º da Lei nº 10.216/2001), sendo necessário que seja realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (Art. 6º
caput,
da mesma lei).

No caso específico da internação involuntária, que é aquela
“que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro”
(Art. 6º, inciso II, da Lei nº 10.216/2001), preceitua ainda o Art. 8º da Lei nº 10.216/2001
,
que ela
“somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento”
, sendo que seu término
“dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento”
(§2º do Art. 8º).

Prosseguindo, a meu ver, o laudo médico juntado aos autos, entretanto,
não pode ser classificado como laudo circunstanciado, isso porque inexiste histórico clínico, ou as singularidades do caso clínico em análise
.

O que se denota, é que o laudo que instrui o feito originário não possui os requisitos exigidos nos Arts. 4º e 6º da Lei 10.216/2001, vejamos:

“Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Assim,
prima facie
, verifico não restarem satisfeitos os requisitos necessários a permitir a internação compulsória, visto que
o laudo apresentado, não demonstra o pregresso o quadro clínico do paciente, ora agravado, tampouco a inviabilidade ou insucesso de tratamentos extra-hospitalares
.

(...)
Ante o exposto, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.”

Como se vê, a eficácia da medida de internação foi, em sede de cognição sumária, obstada por este Egrégio Sodalício quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Naquela oportunidade, restou consignado que o laudo médico que instruiu a exordial não ostentava natureza circunstanciada, porquanto desprovido de histórico clínico pormenorizado e de elementos que atestassem, de forma inequívoca, a inviabilidade ou o insucesso das modalidades terapêuticas extra-hospitalares.

Sob esse prisma,
verificando-se que o acervo probatório não foi robustecido por novos documentos técnicos capazes de suprir as lacunas apontadas por ocasião da análise do recurso instrumental
, remanesce hígida a percepção de que os pressupostos cumulativos exigidos pela legislação de regência não foram satisfeitos, o que impõe o acolhimento da pretensão recursal do Município.

Noutro viés, os demais pedidos formulados nas razões recursais ficam prejudicados em razão do reconhecimento do descumprimento dos requisitos legais para a própria internação.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de prova da imprescindibilidade da medida extrema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Em razão do resultado deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, em conformidade com o valor arbitrado na instância de origem.

Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)